Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Se a sujeição do crédito à recuperação judicial foi reconhecida em momento posterior ao levantamento dos valores não é possível falar em ofensa à coisa julgada.
II. A reiterada inércia da Recuperada, à época da expedição dos alvarás de levantamento da quantia depositada nos autos, ergue a barreira preclusiva que impede a apreciação do pleito de devolução dos valores levantados nos autos. Inteligência do artigo 223 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.